Tribunal: TJSP
Processo: 2342977-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Inconformismo. Reserva inferior a 40 salários-mínimos. Art. 833, X, do CPC. Quantia bloqueada. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.